Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0709352-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Donato Figueiredo dos Santos Maria Célia Lima Paiva Figueiredo Apelado: BRB – Banco de Brasília S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Donato Figueiredo dos Santos e Maria Célia Lima Paiva Figueiredo (Id. 25196568) contra a sentença (Id. 25196568) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que julgou o pedido improcedente. Os ora apelantes propuseram embargos à execução para pleitear, além do afastamento do excesso de execução, a redução dos encargos financeiros estabelecidos no negócio de jurídico de mútuo celebrado entre a sociedade anônima BRB – Banco de Brasília S/A e a o empresário unipessoal Solution Logística e Eventos Eireli, representado pela Cédula de Crédito Comercial no 13209611. De acordo com o art. 43 do CPC a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. O art. 81, caput, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que: “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação” (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar, ademais, que o referido dispositivo também preceitua, precisamente em seu § 1o, que: “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos). Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que já havia sido interposto recurso de apelação nos autos do processo no 0715085-49.2019.8.07.0001, cujo conteúdo guarda conexão com o tema versado nos presentes autos. O recurso (APC no 0715085-49.2019.8.07.0001) foi distribuído ao Eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, integrante da Egrégia Sétima Turma Cível, aos 26 de outubro de 2020. Observe-se, nesse contexto, que este recurso de apelação (APC no 0709352-68.2020.8.07.0001) foi distribuído a este Relator posteriormente, aos dias 29 de abril de 2021, tendo sido essa informação corroborada pela certidão expedida pelo Serviço de Distribuição de Processos de 2a Instância (Id. 25236365), que atesta a associação com aos mesmos autos do processo de execução no 0709236-33.2018.8.07.0001. É necessário assinalar que a pretensão recursal devolvida a exame por este Egrégio Tribunal de Justiça em ambos os embargos à execução dizem respeito às mesmas questões, razão pela qual não podem ser submetidos a pronunciamentos judiciais ocasionalmente distintos. As aludidas questões foram dimensionadas, em síntese, nos seguintes termos: a) excesso na quantificação do valor da execução; b) juros de mora a serem limitados ao coeficiente da média de mercado, em 1,96% (um vírgula noventa e seis por cento); e c) aplicação da SELIC para o cálculo dos juros moratórios. Assim, os presentes autos devem ser redistribuídos ao Eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, tendo em vista sua prevenção para julgamento do presente recurso. Observe-se a necessária compensação. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator